Tribunal: TJSP
Processo: 2287356-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Fornecimento de energia elétrica. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência vedando à ré a interrupção no fornecimento enquanto pendente a discussão objeto da demanda em curso, acerca de autuação por fraude no medidor de consumo. Agravo da ré alegando obscuridade da decisão, ao argumento de não especificar o alcance da vedação ao corte do fornecimento. Via recursal imprópria

Ementa:
Processual. Fornecimento de energia elétrica. Decisão agravada que concedeu tutela de urgência vedando à ré a interrupção no fornecimento enquanto pendente a discussão objeto da demanda em curso, acerca de autuação por fraude no medidor de consumo. Agravo da ré alegando obscuridade da decisão, ao argumento de não especificar o alcance da vedação ao corte do fornecimento. Via recursal imprópria para o fim pretendido. Obscuridade de outra parte inexistente. Decisão de Primeiro Grau intuitiva quanto ao respectivo alcance, inclusive por força dos limites do próprio provimento postulado em caráter definitivo no processo. Ausência de qualquer gravame à concessionária no tocante à dúvida em que menciona incorrer. Inexistência de interesse recursal. Agravo de instrumento da ré não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287356-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado VALDECIR AMADEU
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287356-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante – Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Agravado Valdecir Amadeu
Ag. Inst. no 2287356-54.2019.8.26.0000 6a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 16.205
Processual.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Decisão
agravada que concedeu tutela de urgência vedando à ré a
interrupção no fornecimento enquanto pendente a discussão
objeto da demanda em curso, acerca de autuação por fraude
no medidor de consumo. Agravo da ré alegando obscuridade
da decisão, ao argumento de não especificar o alcance da
vedação ao corte do fornecimento. Via recursal imprópria
para o fim pretendido. Obscuridade de outra parte inexistente.
Decisão de Primeiro Grau intuitiva quanto ao respectivo
alcance, inclusive por força dos limites do próprio provimento
postulado em caráter definitivo no processo. Ausência de
qualquer gravame à concessionária no tocante à dúvida em
que menciona incorrer. Inexistência de interesse recursal.
Agravo de instrumento da ré não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
41/42 deste instrumento (fls. 30/31 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a demanda anulatória, proposta por usuário de energia elétrica tendo por objeto
termo de ocorrência de infração (TOI) fundado em indigitada fraude no medidor, concedeu
tutela de urgência em favor do autor no sentido de impor à concessionária-ré dever de
abstenção quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica na pendência da
discussão judicial instaurada em torno da autuação administrativa.
Insurge-se a ré, alegando haver omissão na decisão agravada, por
não ter mencionado que a abstenção do corte seria relativa ao objeto da demanda, ou seja,
vinculada à discussão em torno da fraude apontada. Assim, sustenta que a decisão deveria
ser aclarada, permitindo que seja realizado o corte do fornecimento de energia, caso o autor
não arque com o pagamento das contas regulares de energia. Bate-se em conclusão pela
reforma da r. decisão agravada, de forma a ser devidamente delimitado seu alcance.
Distribuído o recurso na véspera do recesso forense, foi deferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287356-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
seu processamento, denegado todavia o efeito suspensivo pelo Exmo. Des. Hélio Faria (cf.
fls. 81/82), dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo, deixando o
agravado de se manifestar em contrarrazões no prazo legal (cf. fl. 84).
É o relatório.
O agravo se afigura inadmissível, por ausência de requisito
interno.
Com efeito, falta à agravante interesse recursal para a discussão
proposta. Em primeiro lugar, a via do agravo de instrumento não se mostra adequada para
o fim pretendido, vale dizer, aclarar os termos da decisão recorrida; é bem verdade que a ré
lançou mão, na origem, dos competentes embargos declaratórios, os quais foram contudo
rejeitados. Ainda assim, não se justifica venha a buscar o mesmo propósito por meio de
outro recurso, agora não mais de índole integrativa mas sim impugnativa, a não ser que
demonstrando prejuízo direto decorrente dos termos da decisão recorrida, coisa que todavia
a agravante não faz.
Muito menos se justifica a pretensão de obter dito aclaramento
mediante a reforma (como se pede) da decisão agravada, tal qual se imaginasse a atribuição
ao Tribunal da tarefa de reescrever a manifestação judicial, de forma a torná-la mais
acessível à leitura da agravante.
Não é só. A decisão recorrida não suscita, na verdade, dificuldade
alguma em sua interpretação, sendo intuitivo o respectivo alcance ao dizer que, na
pendência da demanda questionando a autuação por fraude no medidor, fica vedada a
interrupção do fornecimento de energia. As tutelas provisórias, por natureza, se delimitam
pelo objeto do processo em que inseridas ou em função do qual deferidas; e não integra
referido objeto, no caso concreto, a discussão em sentido amplo sobre a prerrogativa de
corte no fornecimento, genericamente considerada.
É bem verdade que a decisão agravada tem redação confusa e que
se presta a alguma estranheza por conta da previsão, na parte final, de dever o usuário
manter o pagamento das contas regulares de consumo, sob pena de revogação da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287356-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
provisória.
Entretanto, bem analisada essa locução, verifica-se implicar ela
limitação à própria liminar ali deferida, e portanto trazer gravame ao autor, não à ré, de
modo que somente ao primeiro tocaria interesse para o questionamento em sede recursal.
Com efeito, o que se acabou por dizer ainda que em termos certamente discutíveis - foi
que, sem embargo da discussão suscitada em torno do TOI, estaria o autor sujeito à
revogação da tutela antecipada inclusive na hipótese de falta de pagamento de contas
regulares futuras (circunstância em última análise estranha ao objeto da demanda).
Em momento algum se disse, outrossim, estar vedado o corte, no
plano extrajudicial, por fatos alheios ao processo.
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento.
FABIO TABOSA
Relator